Tribunal: TJPA
Processo: 0002585-10.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002585-10.2018.8.14.0105

APELANTE: JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 129, §1º, II DO CÓDIGO PENAL
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO OU CONCURSO FORMAL.

NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Nada há que se modificar no entendimento do Juízo primevo, pois o réu mediante mais de uma conduta cometeu quatro crimes, ou seja, realizou lesão corporal em cada uma das 04 (quatro) vítimas.

2.
Os fatos ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, mediante ação única, dividida em quatro atos. A vítima Maria Benigna sofreu múltiplos traumas em ambas as mãos; já a vítima Érick Kaua, foi atingida na mão e no tórax; a vítima Erika Kauane, sofreu golpes no antebraço e no ombro; e a vítima Elizangela teve múltiplos ferimentos na mão esquerda.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSE MARIA DA CRUZ PANTOJA
, inconformado com a sentença prolatada Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, com apoio na decisão dos jurados, o condenou à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §1º, II do Código Penal
.

Narra a
peça acusatória
que,
que no dia 02 de julho de 2018, por volta das 02h0Omin, na Rua Salom Pinheiro, bairro São Pedro, na cidade de Concórdia do Pará, o denunciado JOSÉ MARIA DA CRUZ PANTOJA, com dolo de matar, ofendeu a integridade física das vítimas Maria Benigna dos Reis Ramos, Elizângela Barros de Lima, Érica Kauane de Lima Ramos e Erick Kauã de Lima Ramos, membros da mesma família, por meio de um terçado, causando-lhes sérias lesões.

Na data acima mencionada, o acusado, portando um terçado e encapuzado, entrou na residência de MARIA BENIGNA pela janela do banheiro utilizando duas escadas, uma do lado de dentro e outra no lado de fora e tentou matá-la, enquanto esta dormia. Na oportunidade, ELIZANGELA saiu em direção à defesa de sua mãe, pelo que também foi atingida por JOSÉ, que continuou a desferir golpes em MARIA BENIGNA. Ainda, no mesmo cômodo da casa, encontrava-se dormindo a vítima ERICK, que acordou e se deparou com o denunciado tentando lhe matar, acertando um golpe de terçado no peito e na mão. Em razão dos gritos das vítimas, ERICA, filha de ELIZANGELA, dirigiu-se ao quarto e foi golpeada pelo denunciado, que lhe cortou um dos dedos da mão esquerda. Após praticar todas as lesões, o denunciado tomou rumo ignorado. Aufere-se dos autos que o denunciado é ex-companheiro da vítima ELIZANGELA e que aquele era muito possessivo. A vítima ELIZANGELA, após tomar conhecimento que ele havia desferido "lapadas" (textuais) de terçado na ex-mulher, decidiu pôr fim à relação conjugal.

Em
razões recursais

(ID
14645477 – Págs. 591/592
)
, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para afastar o concurso material e aplicar o crime continuado ou o concurso formal.

Em
contrarrazões

(ID
14722674 – Págs. 594/598
)
, o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
opina pelo
conhecimento e
improvimento
da apelação.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da reforma da dosimetria. Aplicação do crime continuado ou concurso formal.

A defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, para afastar o concurso material e aplicar o crime continuado ou o concurso formal.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...)
DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADO CONTRA A VÍTIMA MARIA BENIGNA DOS REIS RAMOS

Culpabilidade — Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza, demonstradas no fato de ter adentrado na residência da vítima e realizado o terrível ataque, golpeando-a brutalmente

Antecedentes criminais — Nada a valorar

Conduta social - Nada a valorar. Personalidade do agente - Nada a valorar.

Motivos do crime - Por supostamente a vítima ter-lhe chamado de "vagabundo", reside a futilidade.

Circunstâncias do crime - Valoro negativamente destemida, atacou a vítima na calada da noite (madrugada), dura arma branca do tipo terçado, demonstrando alto grau de periculosidade e de desprezo ao convívio social.

Consequências - são graves, pois a vítima, em certo tempo impossibilitada de exercer atividades laborais/habituais, apresentando sequelas/perda/inutilização em alguns membros/funções do corpo.

Comportamento da vítima – Entendo que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Analisando as circunstâncias judiciais vê-se que 4 (quatro) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tenho por justo e razoável FIXAR a pena base no patamar de 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO

Seguindo a regra do art.68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e por último as causas de diminuição e de aumento da pena.

RECONHEÇO a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) razão pela qual ATENUO a pena em 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS, passando a dosá-la em 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 61, II, “c” do CPB, pois o réu praticou o crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, que diga-se de passagem, estava dormindo na cama motivo pelo qual AGRAVO a pena em 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS passando e dosa-la em 1 (UM ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO quantum que torno definitivo face a ausência de outras circunstâncias e causas modificadoras da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ELIZANGÊLA BARROS DE LIMA

Culpabilidade - Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza, demonstradas no fato de ter adentrado na residência da vítima e realizado o terrível ataque, golpeando-a brutalmente.

Antecedentes criminais - Nada a valorar

Conduta social - Nada a valorar.

Personalidade do agente - Nada a valorar.

Motivos do crime - Por supostamente a vitime Maria Benigna ter-lhe chamado de vagabundo. Nisso reside a futilidade.

Circunstâncias do crime - Valoro negativamente, porque o réu, de maneira ousada e destemida atacou a vítima na calada da noite (madrugada), durante o repouso desta, golpeando-a com arma branca do lipo terçado, demonstrando alto grau de periculosidade e de desprezo á vida e ao convivia social

Consequências - são graves, pois a vítima, em virtude da prática criminosa. ficou por certo tempo impossibilitada de exercer atividades laborais/habituais, apresentando sequelas/perda/inutilização em alguns membros/funções do corpo.

Comportamento da vítima - Entendo que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Analisando as circunstâncias judiciais vê-se que 4 (quatro) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, tenho por justo e razoável FIXAR a pena base no patamar de 1 (UM ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e. por último, as causas de diminuição e de aumento da pena.

RECONHEÇO a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), razão pela qual ATENUO a pena em 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS, passando a dosá-la em 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 61, II, “c” do CPB, pois o réu praticou o crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. motivo pelo qual AGRAVO a pena 3 (TRÉSI MESES E 10 (DEZ) DIAS passando a dosá-la em 1 (UM ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, quantum que torno definitivo face a ausência de outras circunstâncias e causas modificadoras da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ÉRICA KAUANE DE LIMA RAMOS

Culpabilidade - Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza demonstradas no ato de ter adentrado na residência da vítima e realizado o terrível ataque, golpeando-a brutalmente

Antecedentes criminais - Nada a valorar.

Conduta social - Nada a valorar.

Personalidade do agente - Nada a valorar.

Motivos do crime - Por supostamente a vítima Maria Benigna ter-lhe chamado de 'vagabundo’, nisso reside a futilidade.

Circunstâncias do crime - Valoro negativamente, porque o réu, de maneira ousada e destemida atacou a vítima na calada da noite (madrugada), durante o repouso desta, golpeando-a com arma branca do tipo terçado, demonstrando alto grau de periculosidade e de desprezo à vida e ao convívio social.

Consequências - são graves, pois a vítima contava com 13 anos de idade à época do fato e em virtude da prática criminosa, apresenta sequelas/perda/inutilização em alguns membros funções do corpo

Comportamento da vítima - Entendo que a vítima em nada contribuiu para a prática do delia

Analisando as circunstâncias judiciais, vê-se que 4 (quatro) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu tenho por justo e razoável FIXAR a pena base no patamar de 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último as causas de diminuição e de aumento da pena.

RECONHECO a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP), razão pela qual ATENUO a pena em 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS, passando a dosá-la em 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CPB, pois o réu praticou o crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, motivo pelo qual AGRAVO a pena em 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS passando a dosá-la em 1 (UM ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO quantum que torno definitivo face a ausência de outras circunstâncias e causas modificadoras da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ERICK KAUA DE LIMA RAMOS

Culpabilidade - Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza, demonstradas no fato de ter adentrado na residência da vítima e realizado o terrível ataque, golpeando-a brutalmente

Antecedentes criminais - Nada a valorar.

Conduta social - Nada a valorar

Personalidade do agente - Nada a valorar

Motivos do crime - Por supostamente a vítima Maria Benigna ter-lhe chamado de 'vagabundo’, nisso reside a futilidade.

Circunstâncias do crime - Valoro negativamente, porque o réu, de maneira ousada e destemida, atacou a vítima na calada da noite (madrugada), durante o repouso desta, golpeando-a com arma branca do tipo terçado, demonstrando alto grau de periculosidade e de desprezo é vida e ao convívio social.

Consequências - são graves, pois a vítima contava com 10 anos de idade a época do fato e a prática criminosa. tende a causar grande impacto moral e psicológico na vítima, o que deve pesar contra o réu.

Comportamento da vítima - Entendo que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito

Analisando as circunstâncias judiciais vê-se que 4 (quatro) circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu tenho por justo e razoável FIXAR a pena base no patamar de 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento da pena.

RECONHEÇO a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “a”, do CP), razão pela qual ATENUO a pena em 3 (TRES) MESES E 10 (DEZ) DIAS, passando a dosá-la em 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

RECONHEÇO as agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “h”, pois o réu praticou o crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e a vítima contava com 10 anos de idade à época dos fatos, ou seja, era uma criança, motivo pelo qual AGRAVO a pena em 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS passando a dosá-la em 1 (UM ANO 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO quantum que torno definitivo face a ausência de outras circunstâncias e causas modificadoras da pena.

DO CONCURSO MATERIAL

Viu-se dos autos que os requisitos do art. 69 do Código Penal estão plenamente preenchidos pois o réu praticou quatro crimes, razão pela qual é de se impor a somatória das penas acima fixadas para que se chegue à pena definitiva, que FIXO em 7 (SETE) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO

Considerando o tempo de pena a cumprir e o disposto no art. 33, 5 2°, “b”, do CP, FIXO o regime SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, bem como o SURSIS.

O réu encontra-se em liberdade e permaneceu nesta condição durante toda a tramitação processual motivo pelo qual CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de motivos ensejadores da prisão preventiva. (...)”.

A defesa se insurge em razão da aplicação do concurso material, alegando que o Magistrado
a quo
deveria ter aplicado a continuidade delitiva ou o concurso formal.

O Magistrado
a quo
individualizou a pena das 04 (quatro) vítimas e ao final efetuou a adição, pois cada uma teve um
iter criminis
diferenciado.

Vale transcrever o que prevê o art. 69, do CPB:

Art. 69
-
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Nas brilhantes palavras do jurista Guilherme de Souza Nucci, conceitua o concurso material: “
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, deve ser punido pela soma das penas privativas de liberdade em que haja incorrido, porque se adota o sistema da acumulação material nesse contexto
.” (Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 22ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022).

Diante desse cenário, vejo que nada há que se modificar no entendimento do Juízo primevo, pois o réu mediante mais de uma conduta cometeu quatro crimes, ou seja, realizou lesão corporal em cada uma das 04 (quatro) vítimas.

Por derradeiro, entendo que a pretensão de reconhecimento do concurso formal ou do crime continuado deve ser rechaçada, e isto porque os elementos contidos nos autos revelam que o réu agiu com o objetivo de provocar os quatro crimes.

Os fatos ocorreram nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, mediante ação única, dividida em quatro atos. A vítima Maria Benigna sofreu múltiplos traumas em ambas as mãos; já a vítima Érick Kaua, foi atingida na mão e no tórax; a vítima Erika Kauane, sofreu golpes no antebraço e no ombro; e a vítima Elizangela teve múltiplos ferimentos na mão esquerda.

O réu, num mesmo contexto fático, atacou as vítimas mediante golpes de terçado, lesionando-as em momentos diferentes. Há, portanto,
evidente multiplicidade de condutas
e desígnios autônomos.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PARA LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONCURSO MATERIAL (art. 129, § 1º, I, c.c. art. 69, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa apenas quanto à dosimetria. Autoria e materialidade devidamente demonstradas, corroborada pela confissão da acusada. Dosimetria. Correta a exasperação da pena-base em 1/6 em razão das consequências do crime às vítimas (graves queimaduras em várias partes do corpo). Agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas exasperando a pena em 1/6. Compensação da agravante do emprego de fogo com a atenuante da confissão espontânea. Pleito de reconhecimento de concurso formal descabido. Delito praticado contra duas vítimas, com desígnios autônomos, devendo as penas serem somadas. Regime inicial semiaberto corretamente fixado, dada a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 00178286820158260071 Bauru, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 07/07/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Afastada, portanto, a aplicação do art. 70, do CP ou art. 71, do CP.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 18/12/2023